Tribunal: STF
Processo: ARE 1311727
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 6):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO DO PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DAS CUSTAS. INCIDÊNCIA DE CUSTAS CONFORME O CONTIDO NO ITEM VII, “A”, DA TABELA IX, DO REGIMENTO DE CUSTAS DO TJPR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DE COBRANÇA DAS CUSTAS DE ACORDO COM OS VALORES REFERENTES À EXPEDIÇÃO DE RPV. ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TJPR. RECURSO DESPROVIDO.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 145, II e §1º e 150, IV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 15, p. 7-11): 
    “Considerando que NÃO há diferença essencial na expedição de ambos os requisitórios de pagamento (RPV e precatório), vê-se que a cobrança é INCONSTITUCIONAL, ferindo o art. 145, II, § 1º, da Constituição Federal. 
    (…)
    O custo do serviço para expedição de RPV ou precatório – sua divisibilidade/especificidade – é simplesmente o mesmo, ou seja, a expedição de ato judicial. O fato de a Autarquia ter que pagar um crédito de mais ou menos de 60 salários mínimos não influencia no serviço social, este, sim, essencial para justificar o “discrímen” de uma cobrança tributária majorada. 
    Ou seja, o serviço estatal encontra-se remunerado desproporcionalmente, pois, a expedição de um requisitório não tem o mesmo gasto que a própria cobrança da taxa judiciária. Remunera-se o precatório como se fosse equivalente a todos os atos praticados pelo auxiliar da justiça durante todo o processado.” 
    Requer-se, portanto, a declaração de “inconstitucionalidade da legislação paranaense de cobrança de taxa judiciária para expedição de precatório” (eDOC 15, p. 12).
    A 1ª Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o recurso extraordinário sob o argumento de incidir na hipótese o óbice da Súmula 282 do STF (eDOC 19).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 6, p. 2-5):
    “Inicialmente, cumpre salientar que a incidência de custas sobre a expedição dos precatórios é regida pela Lei Estadual nº 6.149, de 09.09.1970, conhecida como Regimento de Custas.
    Também, é de se observar que, de acordo com o enunciado nº 31, do FUNJUS: “as custas para o processamento do Precatório devem ser cotadas com base na alínea “a” do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento”. Ainda, no caso, a Lei Estadual nº 19.350, de 20.12.2017, prevê em seu art. 5º que: 
    “os valores das custas e dos emolumentos, previstos na Lei nº 6.149, de 1970, passam a vigorar corrigidos monetariamente a partir de 1º de janeiro de 2018, em conformidade com as tabelas I, II, III, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX constantes dos Anexos I e II desta Lei, podendo os atos extrajudiciais da Tabela XVI do Anexo I e os atos das Tabelas XV e XVI do Anexo II serem dispensados de depósito prévio de emolumentos, custas, taxas, tributos, fundos e quaisquer outras despesas, através dos convênios com a entidade de classe nos termos das notas explicativas das referidas tabelas”.
    (…)
    Registre-se, nesse ponto, que a Corregedoria-Geral da Justiça, na Consulta nº 0065241-20.2015.8.16.6000, a qual deu origem ao já citado enunciado 31, do FUNJUS, estabeleceu as razões para que sejam exigidos valores referentes com relação às custas relativas à expedição de precatórios e de RPV. Confira-se: 
    CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. Custas para expedição de Precatório, Requisição de Pequeno Valor (RPV) e Execução Invertida. A Corregedoria-Geral da Justiça consolidou o entendimento de que: 
    - As custas para o processamento do Precatório devem ser cotadas com base na alínea “a” do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento ; 
    - As custas para o processamento da Requisição de Pequeno Valor devem ser cotadas com base na Instrução Normativa 03/2008 da Corregedoria-Geral da Justiça, devendo esta ser adaptada ao valor atual da VRC, conforme a Tabela de Custas vigente;
    - As custas da “execução invertida” devem ser cotadas com base no inciso I da Tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: Processo de execução em geral, inclusive de sentença”. 
    (…)
    Portanto, tendo havido observância ao contido na Lei Estadual nº 6.149, de 09.09.1970, bem como à orientação expedida pela Corregedoria-Geral da Justiça, não se verifica nenhuma ilegalidade no valor cobrado a título de custas pela expedição do precatório.” 
    Dessa forma, constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à constitucionalidade da legislação paranaense de cobrança de taxa judiciária para expedição de precatório, demandaria a análise da legislação local de regência (Lei Estadual 6.149/1970), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 
    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas de ambas as Turmas da Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA PARA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONTENCIOSO. DECRETO ESTADUAL 2.473/79. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1186921-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.05.2020)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19.02.2020). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Taxa de renovação de licenciamento de veículo. 3. Lei Estadual 14.136/2001. Inconstitucionalidade. 4. Modificação pela Lei Estadual 14.938/2003. Presunção de constitucionalidade. 5. Súmula 280 do STF. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE 920779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.12.15) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. FISCALIZAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS. RESOLUÇÃO Nº 3/2008 DO CONSEMA. COBRANÇA DE TAXA AMBIENTAL PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. LEGALIDADE. TRIBUTO PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 14.262/2007. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.3.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 880300 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.05.15) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente